Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO PERÍODO SOBEJANTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não configura bis in idem a utilização do período sobejante da prisão cautelar em processo no qual foi reconhecida a desclassificação do crime de tráfico de droga para uso pessoal, como detração para penas impostas pelo cometimento de crimes posteriores.

2. A jurisprudência tem considerado que, no caso de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, como não há previsão de pena privativa de liberdade, basta o desconto de 1 dia de prisão cautelar para extinguir a punibilidade, podendo o restante ser utilizado para detração em crimes cometidos posteriormente

3. Recurso conhecido e desprovido.